Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-42.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e comparsaria (art. 155, §4o, I e IV, do Cód. Penal). Preliminar inconsistente. Pedido de apelo em liberdade. Alegação de falta de fundamentação da decisão de origem. Indeferimento. Pretensão extemporânea. Necessidade prisional devidamente justificada. Fundo. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva".

Ementa:
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e comparsaria (art. 155, §4o, I e IV, do Cód. Penal). Preliminar inconsistente. Pedido de apelo em liberdade. Alegação de falta de fundamentação da decisão de origem. Indeferimento. Pretensão extemporânea. Necessidade prisional devidamente justificada. Fundo. Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunhas Policiais Militares. Tipicidade evidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Inocorrência de furto famélico. Qualificadoras presentes. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento criterioso. Regime fechado único possível. Substituição da corporal acertadamente obstada. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500110-42.2019.8.26.0556, da Comarca de Matão, em que é
apelante IGOR FELIPE ALVES MOISES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 2
Voto no 52.303
Apelação
Criminal
no
1500110-42.2019.8.26.0556
Comarca: Matão
(Vara Criminal Proc. 1500110-42.2019.8.26.0556)
Juiz: Dr. Ricardo Domingos Rinhel
Apelante: Igor Felipe Alves Moises
Apelado: Ministério Público - Dra. Patrícia Sguerra
Vita e Castro
EMENTA: Furto qualificado por rompimento de
obstáculo e comparsaria (art. 155, §4o, I e IV, do Cód.
Penal). Preliminar inconsistente. Pedido de apelo em
liberdade. Alegação de falta de fundamentação da
decisão de origem. Indeferimento. Pretensão extemporânea. Necessidade prisional devidamente
justificada. Fundo. Provas seguras de autoria e
materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da “res
furtiva”. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima
e de testemunhas Policiais Militares. Tipicidade
evidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade.
Ausência de previsão na legislação. Inocorrência de
furto famélico. Qualificadoras presentes. Condenação
imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento
criterioso. Regime fechado único possível. Substituição
da corporal acertadamente obstada. Apelo improvido,
rejeitada a preliminar.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Igor Felipe Alves Moises saiu
condenado às penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
(regime fechado), mais pagamento de 12 dias-multa, mínimo valor
unitário, pela prática da infração penal capitulada no art. 155,
§4o, I e IV, do Código Penal (furto qualificado por rompimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 3
obstáculo e comparsaria).
O apelo do acusado
f. 201/217
pretexta,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, alegando
ausência de fundamentação para a mantença da custódia.
No mérito, pretende, em síntese, a improcedência da
demanda e consequente inversão do resultado, com absolvição,
por defendida insuficiência da prova acusatória ou por atipicidade
material da conduta.
Subsidiariamente, pede (i) o afastamento das
qualificadoras, (ii) redução da pena, (iii) concessão de penas
restritivas e (iv) fixação de regime inicial aberto.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 221/227
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 229), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
inconformismo recursal
f. 240/247
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 3.out.2019 f. 248.
É o relatório.
Por primeiro, a questão preliminar.
Que não prospera.
Pede a defesa seja facultado ao acusado o direito de
recorrer em liberdade, sustentando a ausência dos requisitos para
segregação cautelar, a ensejar a revogação da prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 4
O que não prospera, até mesmo por não se tratar de
prejudicial ao mérito.
Ademais, tem-se por prejudicado o pleito, ante o
momento inadequado, dês que agora já se julga o apelo, não mais
havendo que se falar em recurso em liberdade.
De qualquer forma e ainda que assim não fosse, o
acusado não faz jus à almejada soltura.
De efeito.
A necessidade prisional está justificada na r.
decisão de origem (f. 170), pois presentes os requisitos da prisão
cautelar,
não
tendo
havido
qualquer
alteração
das
circunstâncias que ensejaram a decretação de sua prisão
preventiva.
Se assim é e deve ser, justificada resta a prisão.
Bom que se lembre, na esteira da Súmula no 9, do
C. Superior Tribunal de Justiça, que:
“A exigência de prisão provisória para apelar não ofende
a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Nenhuma a razão, enfim, para a concessão do
“favor legis” ao apelante.
Preliminar rejeitada, destarte.
Ao fundo.
Furto qualificado por rompimento de obstáculo e
comparsaria (art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal).
Aos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 5
Acusado,
juntamente
com
comparsa
não
identificado, invade o estabelecimento comercial “Varejão do
Campo”, mediante rompimento de obstáculo, consistente em
arrombamento da porta frontal.
No local, os agentes subtraem uma peça de peito de
peru, uma peça de queijo muçarela e duas peças de presunto,
avaliadas em R$ 310,00.
Ainda, arrombam a gaveta do caixa, danificando-a,
mas constatam que estava vazia.
Em seguida, deixam o local em poder da res.
Policiais Militares são acionados e localizam o
acusado Igor em poder dos produtos subtraídos, enquanto seu
comparsa consegue se evadir.
Indagado, Igor confessa a prática do furto.
Flagrante delito.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada
por (i) boletim de ocorrência, f. 6/8; (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 9/10 e (iii) auto de avaliação, f. 43.
E a autoria também é incontroversa.
De efeito.
A começar pela flagrância delitiva, que desponta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 6
como marco indelével de autoria, 'in casu'.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
Além disso, a posse da "res furtiva" pelo acusado,
que foi surpreendido por Policiais Militares carregando uma sacola
com os produtos subtraídos.
E sabe-se que a apreensão da coisa furtada, só por
si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer
razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado.
O que aqui não se fez.
E mais há.
Assim, as declarações da vítima Roberto, f. 4 e
depoimento gravado.
Contou que foi avisado pelos Policiais Militares que
seu estabelecimento havia sido furtado mediante arrombamento e,
chegando ao local, confirmou que a porta frontal de aço havia sido
arrombada.
Relatou que a gaveta do caixa também foi
danificada, mas não havia dinheiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 7
Na Delegacia, recebeu as peças de frios que foram
subtraídas, as quais foram localizadas em poder do acusado.
Acrescentou que teve prejuízo aproximado de
R$3.000,00.
Evidentemente autêntico o relato.
Que é corroborado pela narrativa dos Policiais
Militares Maelson e Thalys, f. 2/3 e depoimento gravado.
Contam que realizavam patrulhamento, quando
foram acionados via 190 para atender ocorrência de furto, sendo
informado que dois indivíduos foram vistos saindo do interior do
estabelecimento “Varejão do Campo”.
Realizadas
buscas
pelo
local,
conseguiram
encontrar o acusado Igor e, ao abordá-lo, constataram que
carregava uma sacola, com várias peças de frios diversos.
Viram que havia um segundo indivíduo no local,
que conseguiu fugir pela mata.
Indagado, o acusado Igor confirmou a prática do
furto no estabelecimento comercial.
Os
Policiais
foram
ao
estabelecimento
e
constataram que tanto a porta frontal como a gaveta do caixa
haviam sido arrombadas.
E nada se alegue contra as palavras destes agentes
da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 8
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Donde o quadro probatório indicar como autor da
subtração exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
Nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
O réu permaneceu calado tanto em sede policial
como em Juízo, f. 5 e depoimento gravado.
Assim, aceitar-se a tese da defesa seria fechar os
olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e
completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 9
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Inconcebível,
por
outro
lado,
a
alegação
de
atipicidade da conduta, em razão do suposto valor da “res
furtiva”.
A legislação penal brasileira não consagra o
“princípio da insignificância” ou o do “furto de bagatela”.
O fato aqui retratado, às escâncaras, nos autos, não
é nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência.
Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não
é nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a
onda nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que
ser combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda,
agentes que se propõem a burlar a lei.
Como
se
explicar
à
sociedade
ou
aqui,
especialmente à vítima, que aquilo que lhe furtaram, nada
significou para a Justiça Criminal?
Que exemplo ou reflexos, nessa hipótese, se estará
dando a todos quantos queiram burlar a lei?
Ou, repita-se, às vítimas de fatos tais?
Enfim,
independentemente
de
valores
reais
econômicos, o que se preserva com a responsabilização de agente
que se dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os
valores morais, cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que inimporta o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 10
"quantum" da coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o
que se subtrai.
Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório
que seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo
possa representar ou representou na aquisição e na sua
mantença.
Seria, portanto e por isso mesmo, premiar-se a
desonestidade (“rectius”: furto), subvalorizando-se ou dando
importância alguma à honestidade.
Em total e completa inversão de valores morais e
lógicos.
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal,
atenta à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe
respeitada, e mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser
humano lesado, tem que coibir atuações criminosas, representem
elas, no mundo econômico, valor qualquer que possam representar.
Se se violou, enfim e efetivamente, norma penal,
inimporta o valor da coisa ou sua significância no contexto
econômico ou no patrimônio da vítima ou do acusado.
O fato é que se cometeu crime.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Foi, e não se nega, violada a norma penal e valores,
se sabe, são relativos e não importam à criminologia, a não ser,
por exemplo, para obtenção de benefícios, tais o privilégio no furto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 11
e outras situações símiles.
A ausência de lesão ou insignificância desta no
patrimônio da vítima, ainda que face à recuperação do bem
furtado, ou de ser este de ínfimo valor, não implica jamais em
descriminação, pena de premiar-se com impunidade o criminoso,
“ad exemplum”, toda vez que fosse a subtração tentada e
recuperasse a vítima, intacto, o objeto, ou que o bem fosse de
pequeno valor.
É espécie descriminante não consagrada na lei
penal, torne-se a firmar.
Ademais, não há que se falar em furto famélico.
Ainda que o acusado tenha subtraído gêneros
alimentícios, a quantidade de frios subtraída
avaliada em
R$310,00, diga-se
não condiz com a atitude de alguém que
apenas almeja saciar sua fome.
Como bem destaca o Magistrado de origem “não há
nenhum indício de que o réu tenha praticado o crime para saciar
sua fome. Ressalta-se que em nenhum momento o réu arguiu essa
tese, tratando-se de hipótese exclusivamente levantada pela Defesa
técnica. Outrossim, a quantidade de frios subtraídas são
incompatíveis com a simples vontade de saciar a fome
momentânea. Ressalta-se, também, que os réus tentaram subtrair
dinheiro do caixa, danificando-o. Entretanto, não havia dinheiro
algum naquele local”, f. 196.
Por fim, as qualificadoras da comparsaria e
rompimento de obstáculo restaram devidamente caracterizadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 12
nas descrições da vítima e nos depoimentos dos Policiais
Militares que, se valem para o mais
autoria
valem,
evidentemente e também, para o menos
presença das
qualificadoras.
De efeito.
A prova oral colhida demonstra, com a certeza
necessária, que o crime foi praticado pelo acusado na companhia
de um comparsa não identificado e que eles tiveram acesso ao
local mediante arrombamento da porta frontal, causando prejuízo
de cerca de R$3.000,00 à vítima.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento adequado, impassível de alterações.
Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, sendo
uma
das
qualificadoras
acertadamente
valorada
como
circunstância judicial desfavorável.
À segunda fase, verificada a reincidência, a pena
foi majorada em 1/6, resultando-se em 2 anos, 8 meses e 20
dias de reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa.
Pena definitiva nos patamares acima, ausentes
modificadoras.
Inviável
a
concessão
de
penas
alternativas,
considerando a condição de reincidente do acusado, que praticou
novo crime quando ainda cumpria pena pela prática de delito
anterior (art. 44, II e III, do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500110-42.2019.8.26.0556 Matão voto no f. 13
De modo que não se vislumbra socialmente
recomendável, in casu, a benesse, perante o passado criminoso de
dedicação à criminalidade.
Tudo a demonstrar que brandas medidas não
lograram
atingir
a
ressocialização,
demonstrando-se
uma
personalidade que despreza os valores da sociedade em que
pretende conviver.
Pelos mesmos motivos, o regime fechado é o único
possível, nos exatos termos do art. 33, §§2o e 3o do Código
Penal.
Ora.
O acusado é reincidente e voltou a delinquir, diga-se
novamente, quando ainda estava em cumprimento de pena
anterior, em reiteração nefasta na criminalidade.
De modo que a segregação se demonstra necessária,
'in casu', até mesmo por proporcionar maior período de expiação e
reflexão, a fim de que possa retornar ao convívio social.
Nada se altera, portanto.
Nega-se
provimento
ao
recurso,
rejeitada
a
preliminar.